Tribunal: TJDFT
Processo: 0704437-89.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP – APELAÇÃO CÍVEL Processo N.: 0704437-89.2019.8.07.0007 AP Apelante: MB ENGENHARIA SPE 045 S.A Apelado: CONDOMÍNIO VIVACE Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 15435180), intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 7 de abril de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora